Tribunal: TJBA
Processo: 0501674-03.2017.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501674-03.2017.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SIMOES FILHO SERVICOS E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ISABELA CAVALCANTE DA SILVA E OLIVEIRA

APELADO: CLEIDSON LEAL COUTINHO

Advogado(s)
:
FRED JEAN BRANDAO DE LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviços de reparação de veículo, indeferindo o pedido de lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve cerceamento de defesa pela consideração de depoimento testemunhal; (ii) restou comprovada a responsabilidade da ré pelos danos materiais; (iii) há dano moral a ser indenizado; e (iv) qual a correta distribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A sentença não se fundamentou exclusivamente no depoimento testemunhal, mas no conjunto probatório dos autos, especialmente nos documentos que comprovam os sucessivos retornos do veículo para reparos sem solução definitiva durante o prazo de garantia. Inexiste cerceamento de defesa.

4 - A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no CDC. A documentação demonstra falha na prestação de serviços, com múltiplas tentativas de reparo sem solução durante o prazo de garantia. A alegação de uso de combustível adulterado não restou suficientemente comprovada.

5 - Os danos morais estão configurados pelos transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano, decorrentes da necessidade de retornos sucessivos durante aproximadamente 06 meses sem solução do problema. O valor de R$ 4.000,00 mostra-se razoável e proporcional.

6 - O autor decaiu de parte considerável do pedido, especialmente dos lucros cessantes no valor de R$ 67.200,00, obtendo êxito apenas nos danos materiais e morais totalizando aproximadamente R$ 9.000,00. A distribuição proporcional da sucumbência é medida que se impõe, devendo a ré arcar com 65% e o autor com 35% das custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se dá parcial provimento, apenas para redimensionar a sucumbência, devendo a ré arcar com 65% e o autor com 35% das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em relação ao autor em razão da gratuidade de justiça concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, § 3º, II, e 18; CPC, arts. 85, § 2º, 86 e 371.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0501674-03.2017.8.05.0112
, sendo parte Apelante
SIMÕES FILHO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP
e parte Apelado
CLEIDSON LEAL COUTINHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para redimensionar a sucumbência nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02